Tribunal: TCU
Processo: 023.631/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão por meio do qual foram julgadas irregulares as contas do embargante a partir da constatação de não comprovação da boa e regular aplicação das quantias públicas captadas nos termos da Lei de Incentivo à Cultura.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Renato Ribeiro do Valle em face do Acórdão 8005/2024-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal julgou irregulares suas contas e lhe imputou débito e multa em razão de não comprovação da aplicação regular dos recursos públicos captados para execução de projeto cultural; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração; 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante e demais interessados.